Tribunal: TJSP
Processo: 1001399-60.2018.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001399-60.2018.8.26.0408/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é embargante
JOSÉ SANDERLEI DOS SANTOS, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001399-60.2018.8.26.0408/50000 - Ourinhos - VOTO No 2/4
VOTO No 17877 (12a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11001399-60.2018.8.26.0408/50000
COMARCA: OURINHOS
EMBARGANTE: JOSÉ SANDERLEI DOS SANTOS
EMBARGADOS: ESTADO DE SÃO PAULO
FZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Efeito
infringente afastado. Impossibilidade de rediscussão do julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos em face
do v. acórdão de fls. 245/257, que deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela ora embargada, reformando em mínima parte a r.
sentença que julgou procedentes o pedido de fornecimento de medicamento
(“Tosilato de Sorafenibe 200mg”) determinando a fixação de honorários
advocatícios com base no critério equitativo.
A
embargante
alega
omissão,
sustentando,
resumidamente, que não houve fundamentação a respeito dos parâmetros
legais para a fixação dos honorários, bem como suscitando o enfretamento
expresso da matéria para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando há
obscuridade, contradição ou omissão.
O acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da causa
e necessários ao julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001399-60.2018.8.26.0408/50000 - Ourinhos - VOTO No 3/4
O aresto está provido de adequada e suficiente
fundamentação, tendo enfrentado, expressamente, as questões suscitadas
pelas partes.
A embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, a merecer correção via embargos de declaração.
Além disso, os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A
elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210,
114/351).
Não
se
justifica
o
manejo
dos
embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
A
Turma
Julgadora
valorou
os
elementos
amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo que
eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e 356 do
STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem a qualquer
“obrigação de citação de fundamento legal, quando a própria lei satisfaz-se
com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no caso, examinou a lide em
todos os seus contornos e lhe deu a solução condizente com o discurso que
antecedeu o dispositivo” (ED no 232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se
manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001399-60.2018.8.26.0408/50000 - Ourinhos - VOTO No 4/4
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (RTJ 152/243).
Não há qualquer falha formal na decisão, não se
podendo acolher os presentes embargos.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora